Tribunal: TJMT
Processo: 1029377-58.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029377-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA PINTO DE SOUZA - CPF: 706.454.931-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL – TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESCOLAR – NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA NÃO CONSTATADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 50/98 – VEDAÇÃO DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

2.
Na hipótese, o cargo de Técnico Administrativo Educacional, de nível médio, diferentemente do que sustenta a parte apelante, a despeito de sua nomenclatura, não exige qualquer formação técnica específica, conforme se depreende do artigo 7°, da Lei Complementar Estadual n.° 50/98, a qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

3.
Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE SENTENÇA
”,
interposto por ANDREIA APARECIDA PINTO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1029377-58.2021.811.0041, em trâmite perante
a
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 208374297):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ANDREIA APARECIDA PINTO DE SOUZA
contra ato dito coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ
,

no qual pleiteia a concessão da segurança para que
seja empossada no cargo efetivo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagoga consoante vagas disponibilizadas por meio do Concurso Público regido pelo Edital N.º -002/PMC/SME/2019, providenciado o necessário para o cumprimento da medida, considerando que há compatibilidade de horários e que o cargo efetivo de Profissional de Educação Básica - Técnica Administrativa Educacional ocupado pela Impetrante é de natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo de professora, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição Federal
.

Relata a Impetrante que o ato coator consiste na ilegalidade do acúmulo do cargo de Professora da Educação Básica com o cargo de Profissional da Educação Básica – Técnico Administrativo Educacional, impedindo a sua posse no cargo de professora.

Conta que o STJ já manifestou que o cargo técnico ou científico para fins de acumulação com o de professor é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior, tal como o seu caos, eis que entre as atribuições da função de Técnico em Administrativo Educacional, está o planejamento pedagógico, administração escolar, orientação dos trabalhos e ações educativas e o cargo de professor de educação básica- Pedagogia, traz atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção e de assessoramento educacional ou de gestão, portanto, compatíveis.

Argumenta que a carga horária desempenhada no Estado é de 30h, o que não prejudicaria sua jornada laboral junto ao Município de Cuiabá, uma vez que não excederia a carga máxima permitida quando há acúmulo de cargos.

Com a inicial juntou documentos.

A liminar foi deferida ao ID 66727321.

As autoridades coatoras prestaram informações ao ID. 69595107, e juntaram documentos.

Informação de cumprimento liminar (ID 70949202).

Parecer do Ministério Público ao ID. 94351688, manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso em tela, o ato coator estaria configurado pela negativa de posse da impetrante no cargo de Professora do Ensino Fundamental – Pedagogia em razão da impossibilidade de cumulação com o cargo de Técnico Administrativo Educacional, exercido junto ao Estado de Mato Grosso.

A controvérsia dos autos está na possibilidade ou não de acumulação dos cargos de professor com o de técnico administrativo educacional.

Para elucidar a questão, vejamos o que dispõe o art. 37, XVI, alíneas “a” e “b” da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

Ressalte-se que a simples denominação de “técnico ou científico” não caracterizará como tal o cargo, visto que
“cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino”
. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

Segundo a melhor doutrina, cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

De acordo com o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 50/98 que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, nota-se que o cargo de Técnico Administrativo Educacional é de
nível médio
, e que seu exercício não requer qualquer formação técnica específica, conforme se depreende:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências;

Da leitura do dispositivo retro mencionado, percebe-se que as atribuições do cargo de técnico administrativo educacional são de natureza burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, sendo cargo técnico definido como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, não sendo o caso em questão.

Nesse sentido o entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que apesar da nomenclatura de técnico, não exija nenhum conhecimento específico para o seu exercício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
CARGO NÃO TÉCNICO E PROFESSOR. VEDAÇÃO
. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Corte estadual, examinando o acervo probatório coligido aos autos, concluiu que o segundo cargo titularizado pelo recorrente não tem natureza técnica para efeitos do permissivo constitucional, pelo que não pode ser acumulado, decisão proferida em conformidade com a orientação do STJ
. A revisão desse entendimento, pelo prisma em que o coloca o Impetrante (aferir a natureza do aludido cargo), demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

2. "Consoante o entendimento desta Corte, não ocorre a decadência do direito da Administração em adotar procedimento para verificar ilegalidade na acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp n. 2.010.987/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/1/2023).

3. Teses e argumentos não apresentados na petição inicial do mandado de segurança e articulados apenas nas razões do recurso ordinário ou do agravo interno não podem ser conhecidos, em virtude da vedação à inovação recursal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 69.903/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CARGO DE NATUREZA NÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA. PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante consolidado entendimento jurisprudencial do STJ, o cargo de técnico judiciário não possui natureza técnica ou científica, pelo que não pode ser licitamente acumulado com outro cargo de professor. Precedentes específicos: RMS n. 21.224/RR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 1°/10/2007 e RMS n. 14.456/AM, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 2/2/2004.

2. Ademais, eventual revisão da jurisprudência já consolidada demandaria aprofundado exame das atuais atribuições do cargo de técnico judiciário, em ordem a aferir se, no presente estágio, as funções que desempenham estes servidores públicos exigem conhecimentos especializados ou se seus afazeres efetivamente extrapolam atividades de cunho meramente burocrático. Todavia, a via mandamental é sabidamente incompatível com dilação probatória de tal envergadura.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 69.129/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Sendo assim, o caso concreto
“não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Técnico Administrativo Educacional, que, segundo a legislação própria, é "composto de atribuições inerentes às atividades administrativas, de manutenção, de infra-estrutura, de transporte, de preparo da alimentação escolar, de cursos didáticos, de nutrição e outras afins. que exige tão-somente ensino fundamental ou profissionalização específica"

(Lei Complementar Estadual 420/2008, art. 4º, III). 2. Recurso ordinário desprovido.
(RMS 33.056/RO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011).

Logo, em que pese a nomenclatura do cargo da impetrante ser de “técnico administrativo educacional”, não exige a formação de ensino médio profissionalizante ou qualquer conhecimento específico para o seu exercício, se tratando apenas de atividades burocráticas e administrativas.

Diante desses fundamentos,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Notifique-se a autoridade coatora para que tome conhecimento desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta a autoridade impetrada negou sua posse no cargo de Professora de Educação Básica, tendo em vista que já exerce o cargo de Técnico Administrativo Educacional na Secretaria de Estado de Educação. Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os referidos cargos são passíveis de acumulação.

Afiança que a Constituição Federal não conceitua ou define o cargo técnico ou científico, salientando que o entendimento jurisprudencial
“
tem entendido que preenche referida exigência aquele cargo para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior
”.

Pontua, outrossim, que
“
o cargo de Profissional de Educação Básica – Técnico Administrativo Educacional, embora trate-se de cargo de nível médio, envolve funções técnicas que exigem conhecimento específico
”.

Apregoa, à vista disso, que
“
é devidamente possível o acúmulo dos cargos, vez que a Apelante se enquadra no que é exigido por lei, vez que ela foi nomeada e convocada para cargo de
PROFESSORA PEDAGOGA
e foi admitida na Secretaria de Estado de Educação-SEDUC para o cargo de
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
, e como bem evidenciado, não há incompatibilidade nos horários para exercer as duas funções, demonstrando a boa-fé e a verossimilhança da autora, conforme documento já juntado aos autos na exordial
”.

Em face dessa situação requer
(ID. 208374298):

“
a)
Seja o presente recurso
recebido e admitido
, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo;

b)
Seja dado
provimento

ao presente, para o fim de reformar a r. sentença proferida pelo douto Juízo
“a quo”
, julgando
procedente o pedido da inicial
, determinando que as autoridades coatoras, diante da ilegalidade e abusividade do ato impugnado, deem posse imediatamente a Apelante no cargo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagoga, consoante vagas disponibilizadas por meio do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, providenciado o necessário para o cumprimento da medida, considerando que há compatibilidade de horários e que o cargo efetivo de Profissional de Educação Básica - Técnica Administrativa Educacional ocupado pela Apelante é de natureza técnica,
acumulável
, portanto, com o cargo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagoga, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição Federal;

c)
A manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos Constitucionais e da Legislação aduzidos
;

d)
A intimação dos Apelados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 518 do CPC;

e)
A condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) em favor da Defensoria Pública, nos termos do Art. 85, § 2, do NCPC”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não provimento do recurso. (ID. 126388814).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento, pois a
“
recorrente não conta com o direito que pretende ver garantido
”
(ID. 214482178).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE SENTENÇA
”,
interposto por ANDREIA APARECIDA PINTO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1029377-58.2021.811.0041, em trâmite perante
a
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles,
“
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, verifica-se que a parte apelante ocupa o cargo de Técnica Administrativa Educacional na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (ID. 208374265) e que foi convocada para tomar posse, no município de Cuiabá, MT, no cargo de Professora, após aprovação no concurso público regido pelo Edital n.° 002/PMC/SME/2019 (ID. 208374268), tendo sua posse negada por não se tratar de cargos acumuláveis (ID. 208374271).

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37, inciso XVI, permite, excepcionalmente, a acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, para 02 (dois) cargos de professor, 02 (dois) cargos privativos de profissionais da saúde e de 01 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é inviável a cumulação de cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II.O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.

III.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes.

IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo interno não conhecido”.

(AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE BANCÁRIO. NATUREZA BUROCRÁTICA. ACUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.
Nesse sentido: AgRg no RMS 28.147/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2015; RMS 38.061/RO, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 27/11/2012; RMS 32.031/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/11/2011.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, o cargo de Técnico Administrativo Educacional, de nível médio, diferentemente do que sustenta a parte apelante, a despeito de sua nomenclatura, não exige qualquer formação técnica específica, conforme se depreende do artigo 7°, da Lei Complementar Estadual n.° 50/98, a qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências”.

Dessa maneira, constata-se que o cargo de Técnico Administrativo Educacional, exercido pela parte apelante, possui natureza eminentemente burocrática, não exigindo qualquer conhecimento técnico específico, assim entendido, conforme lição de José Maria Pinheiro Madeira, como
“
aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
”
(
MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

Portanto, forçoso concluir que não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, uma vez que se encontra evidenciada a vedação constitucional de cumulatividade de cargos públicos.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADADE DE ATO ASMINISTRATIVO – CUMULAÇÃO DE CARGO – PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA –

IMPOSSIBILIDADE – EXONERAÇÃO A PEDIDO – APELO DESPROVIDO.

1.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

2.

Para fins da acumulação autorizada na alínea "b" do referido dispositivo constitucional, é assente o entendimento que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional”.

(N.U 0039025-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMULAÇÃO DE CARGO – PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER E NATUREZA CIENTÍFICA OU TÉCNICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos público. No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna.

2. Cargos de natureza técnica e científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura de cargo de “técnico”. O que é determinante para configuração do cargo técnico é saber se suas funções ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

3.
No caso em apreço, a própria lei de carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso descreve a atividade do Técnico Administrativo Educacional como sendo meramente burocrática, enumerando atividades como por exemplo, protocolo, manuseio de aparelhos de televisão, projetor de slides, calculadora, etc..., a teor do dispõe o art. 7º, I e II, da Lei Complementar Estadual nº 50/98.

4. Assim, não há falar em possibilidade de cumulação de cargos, ante à ausência do caráter de cientificidade ou tecnicidade do cargo de Técnico Administrativo Educacional
.

5. Recurso de Apelação Provido”.

(N.U 0000439-37.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Desse modo, ausente a comprovação de ilegalidade ou violação aos preceitos constitucionais, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024